Tribunal: TJMT
Processo: 1004945-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004945-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 848.641.841-00 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERMINO - CPF: 511.497.539-00 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CADASTRO DO ENDEREÇO ENCAMINHADO AO SERASA. CARTAS ENCAMINHADAS PARA ENDEREÇO QUE SÃO DOS CONSUMIDORES.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora se a discussão da lide é acerca da suposta ausência de notificação prévia quanto a inclusão do nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de contrato entabulado entre as partes autoras e a cooperativa de crédito.

Se a correspondência informando que o nome dos autores seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito foi encaminhada para endereço que foram declarados como sendo dos autores pelos próprios em Declaração de Imposto de Renda e em Ação judicial , não há que falar em encaminhamento para terceiros, bem como inexiste falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Para que seja determinada a exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, deve ser demonstrado que o contrato entabulado entre as partes se encontra quitado, nos termos do art. 373, I do CPC, inexistindo tal prova, a improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004945-24.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Alex Alexandre da Silva, Maria de Jesus Fermino,

Icatu Seguros S.A e Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso.

Recorrida(s):

Alex Alexandre da Silva, Maria de Jesus Fermino,

Icatu Seguros S.A e Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos para: Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título dos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Seguros S/A

Colendos Pares;

A Recorrente Icatu Seguros suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a discussão da lide se refere a legalidade ou não de inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato sob n.o C0203040-0/022 (Cédula de Crédito Bancário), que possui como instituição credora a Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso.

No caso dos autos, observo que os autores ingressaram com a presente ação alegando que foram surpreendidos com a inclusão de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, sem que houvesse a prévia notificação no endereço correto, uma vez que o endereço que consta na carta encaminhada é diferente do endereço acostado no contrato celebrado.

Dessa forma, a meu ver, inexiste responsabilidade da seguradora quanto ao envio da correspondência de inclusão do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a inclusão foi comandada pelo banco Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ICATU SEGUROS e a excluo do polo passivo.

É como voto.

Mérito

Colendos pares;

Os autores ingressaram com a presente ação, sob o fundamento de que foram surpreendidos com seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço de terceiros. Logo a requerida incluiu seus nomes no cadastro de inadimplentes, sem qualquer comunicação sem que obtivessem qualquer débito referente à inclusão feita, motivo pelo qual, pleiteiam por indenização a título de dano moral.

Em contrapartida o Banco réu aduz que os endereços em que foram encaminhados as correspondências são os dos autores, como faz prova por meio dos documentos de declaração de Imposto de Renda e na ação sob no 1001029-16.2022.8.11.0002 – PJE, Senhor Alex informa como sendo seu endereço residencial o mesmo em que fora encaminhado a correspondência para sua esposa a autora Maria de Jesus Fermino, qual seja, Rua Cuba, Quadra 07, Casa 01, Cohab Jayme Campos, Várzea Grande/MT.

A controvérsia dos autos é quanto ao erro no cadastro do SERASA no momento em que foram encaminhadas as correspondências para os autores quanto à inclusão dos seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese os autores alegarem que a inscrição é indevida, não há provas nesse sentido, uma vez que sequer foram juntados nos autos, os comprovantes de pagamento do contrato no C0203040-0/022 (Cédula de Crédito Bancário).

Ademais, denoto que os autores frisam a todo momento que não foi promovida a notificação extrajudicial no endereço correto, entretanto, conforme demonstrado na contestação o endereço em que foram encaminhadas as notificações não podem ser considerados de terceiros, uma vez que na Declaração de Imposto de Renda do ano/calendário de 2020, consta como endereço do Senhor Alex o mesmo em que foi encaminhada a carta de notificação da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

·

Identificação do Declarante:

·

Carta encaminhada pelo SERASA:

Quanto ao endereço em que foi encaminhada a correspondência da Autora Maria de Jesus Fermino, verifico que o endereço é o mesmo em que já foi confirmado como sendo seu endereço residencial na ação judicial protocolada em 17/07/2023 sob no 1024548-83.2023.8.11.0002:

·

Endereço na Ação Judicial:

·

Carta encaminhada pelo SERASA

Portanto, não há que falar em envio para terceiro, haja vista que o cadastro no Serasa está em conformidade com endereços apontados como sendo residência dos autores, deve neste caso ser afastada a condenação a título de dano moral.

No tocante ao Recurso Inominado interposto pelos autores, estes alegam que a sentença deixou de apreciar alguns pontos elencados na petição inicial, portanto, deve ser anulada por não ter sido analisado o pedido para exclusão dos seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, não há discussão quanto à legalidade na celebração do contrato sob no C0203040-0/022 (Cédula de Crédito Bancário) e como já mencionei acima, caberiam aos autores demonstrarem que as parcelas do contrato estão quitadas.

Sendo assim, os Reclamantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois friso que
não

restou

comprovada a quitação das parcelas do contrato junto a Instituição Financeira.

Acrescento que, se inexistirem nos autos os comprovantes de pagamento referente ao contrato no C0203040-0/022, não há que falar em exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ICATU SEGUROS e LHE DOU PROVIMENTO;

Bem como
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso,
e julgo improcedente a pretensão inicial, via de consquencia, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interposto pelos Reclamantes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024